Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709861-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA, PAULO JESUS PINHEIRO, PAULO ROGERIO TORQUATO BESERRA, PEDRELINA MAMEDES BATISTA, PEDRINHA NONATO DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE SANTANA, PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO, PEDROMIRO ARAUJO BARRETO, PERCILIA LOURENCA DE SOUSA, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, PAULO FERNANDES DA ROCHA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, PERCILIA LOURENCA DE SOUSA, PAULO FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA, PAULO ROGERIO TORQUATO BESERRA, PEDRINHA NONATO DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE SANTANA, PEDROMIRO ARAUJO BARRETO, PEDRELINA MAMEDES BATISTA, PAULO JESUS PINHEIRO, PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO, PAULO FERNANDES DA ROCHA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora